Tribunal: TJMT
Processo: 1004208-61.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004208-61.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOAO CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA - CPF: 085.994.586-39 (ADVOGADO), DEVANIR FRANCISCO BARBOSA - CPF: 336.655.548-37 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JOAO CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA - CPF: 085.994.586-39 (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), LUCAS ROSA ESTRELA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DEVANIR FRANCISCO BARBOSA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS

E M E N T A

HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – RÉU FORAGIDO - PACIENTE CITADO POR EDITAL - PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA - DECISÃO FULCRADA NO DECURSO DO TEMPO - SÚMULA 455 DO STJ - ORDEM CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Conforme enunciado 455 do STJ, a decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1004208-61.2022.8.11.0000

PACIENTE: DEVANIR FRANCISCO BARBOSA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado Defensoria Pública em favor de
DEVANIR FRANCISCO BARBOSA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Narra o impetrante que o paciente é acusado da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado tentado, por fatos ocorrido em
06/11/2013.

Relata que a denúncia foi recebida em
26/07/2021
. A citação pessoal do paciente resultou infrutífera, motivo pelo qual foi citado por edital. Sustenta que o Ministério Público pugnou pela produção antecipada de provas, sem indicar a real necessidade da medida, afirmando, tão somente, ser premissa do art. 366 do Código de Processo Penal, o que foi acolhido pelo Juízo
a quo
, sem indicação de qualquer fragmento apto a demonstrar a necessidade da medida, ocasião que designou para o dia 17/05/2022, a realização da audiência de instrução.

Irresignada, a Defesa impetrou o presente
habeas corpus,
sustentando o não preenchimento dos requisitos para a colheita de produção antecipada de provas, ante a violação à Súmula 455 do Superior Tribunal de Justiça e ao direito fundamental à ampla defesa.

Aduz que a decisão que determinou a produção antecipada de provas é nula, porque inexiste fundamentação concreta a demostrar a necessidade da providência, nos termos do art. 93, IX da CF.

Assim, postula, liminarmente, o cancelamento da audiência designada para o aludido fim, e no mérito, a reforma da decisão que determinou a produção antecipada de provas.

A liminar foi
indeferida
, id. 120899466.

As informações de praxe foram prestadas, id. 121473457.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 122426989.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DEVANIR FRANCISCO BARBOSA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a situação retratada nos autos, acima descrita, está circunscrita à presença, ou não, de fundamentos idôneos na decisão que determinou a produção antecipada de provas.

Os autos revelam que o paciente foi citado por edital e não apresentou resposta nem constituiu advogado, e após acolher o pleito do Ministério Público, o Magistrado singular determinou a prisão preventiva do paciente, suspensão do processo e do prazo prescricional, bem como deferiu a colheita antecipada da prova oral, em decisão
datada de 08 de março de 2022
, como o seguinte teor, que
cinge-se ao trecho que determinou a providência contida no artigo 366, do Código de Processo Penal:

“(...)

2.2. Da produção antecipada de provas.

Conforme visto, o réu encontra-se foragido e em local incerto e não sabido, tendo sido realizada a sua citação através de edital, não comparecendo nos autos e tampouco constituiu advogado de sua confiança.

Estando o acusado em local incerto e não sabido, entendo ser possível no caso em apreciação à antecipação de provas, haja vista a necessidade das provas, sendo que o lapso temporal pode causar prejuízos irreparáveis à busca da verdade real dentro do processo penal.

Ademais, é muito comum a mudança de endereços, o que pode vir a prejudicar a localização das testemunhas se acaso suas oitivas vierem a ser realizadas após um longo período de suspensão do processo. Igualmente, a não realização do ato implicará em prejuízo à sociedade, posto que uma das testemunhas conta com 54 anos, portanto, a demora na tomada da prova pode levar ao esquecimento ou até mesmo a perda da prova.

Por outro lado, ainda há o fato de que o réu não pode se beneficiar da não observância dos ditames legais, desta forma o acusado, que se encontra em local incerto e não sabido, não pode esquivar-se da aplicação da lei penal.

Nesse sentido, temos a jurisprudência:

Nas palavras do Exmo. Min. Relator “Se por um lado à jurisdição penal tem o dever de evitar que o acusado seja processado e julgado à revelia, não pode, a seu turno, ter seus resultados comprometidos pelo tardio depoimento de pessoas que, pela natureza de seu ofício, testemunham diariamente a prática de crimes, cujo registrado mnemônico se perde com a sucessão de fatos similares e o decurso do tempo. O processo penal permite ao Estado exercitar seu
jus puniendi
de modo civilizado e eficaz, devendo as regras pertinentes ser lidas e interpretadas sob o dúplice vertente – proteção do acusado e proteção da sociedade – sob pena de desequilibrarem-se os legítimos interesses e direitos envolvidos na persecução penal”. (...) Razão de ser da Súmula 455, do STJ e necessidade de seu temperamento na hipótese retratada nos autos. A fundamentação da decisão que determina a produção antecipada de provas pode limitar-se a destacar a probabilidade de que, não havendo outros meios de prova disponíveis, as testemunhas, pela natureza de sua atuação profissional, marcada pelo contato diário com fatos criminosos que apresentam semelhanças em sua dinâmica, devem ser ouvidas com a possível urgência. (RESP HC 64.086/DF – Rel.Min. Nefi Cordeiro – julgado em 28/11/2016).

Tal julgado recebeu a seguinte ementa:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. RÉU FORAGIDO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. TESTEMUNHAS POLICIAIS. ART. 366 DO CPP. SÚMULA 455 DO STJ. TEMPERAMENTO. RISCO DE PERECIMENTO DA PROVA. TEMPO E MEMÓRIA. JURISDIÇÃO PENAL E VERDADE. AFETAÇÃO DA MATÉRIA À TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. (STJ HC 64086) Evidente que a produção antecipada de provas amoldasse ao caso em tela, vez que o decurso do tempo acarreta risco real de esquecimento e perecimento de provas. A espera incerta da localização do denunciado prejudica a produção futura das declarações com maiores definições de certeza, restando, portanto, patente a urgência da medida.

(...)

Esse também é o entendimento deste E.TJMT, vejamos:

“EMENTA: HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – RÉU FORAGIDO – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – CARÁTER DE URGÊNCIA DEMONSTRADO – DECISÃO FUNDAMENTADA – ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. No caso de não ser conhecido o paradeiro do acusado, após a sua citação por edital, o art. 366 do Código de Processo Penal possibilita ao Juiz condutor do feito determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes, desde que o faça em decisão fundamentada. Na hipótese, mostra-se devidamente fundamentada a decisão que deferiu a produção de prova antecipada, porquanto existe risco concreto de perecimento da prova testemunhal, tendo em vista que, além de duas vítimas sobreviventes, que por temor podem evadir da cidade, há duas testemunhas policiais que diuturnamente se deparam com fatos análogos. (TJMT, HC no 1014418-11.2021.8.11.0000, Relator: Des(a). Paulo Da Cunha, julgado em 21/09/2021).

(...)

Desta forma, torna-se perfeitamente cabível a produção de provas de forma antecipada, não havendo que se falar em ofensa à Súmula no 455 do STJ, afastando-se também possível alegação de ferimento ao preceito constitucional da ampla defesa.

(...)

Como se não bastasse, não há também prejuízo à defesa na produção antecipada, visto que é realizada na presença de defensor público, sem prejuízo de eventual repetição por ocasião da localização do acusado.

(...)

Importante mencionar, por fim, que nos feitos penais a prova testemunhal tem grande valia, mas a demora em sua produção acaba por torná-la inócua, já que as testemunhas mudam de endereço, desaparecem ou se esquecem dos fatos, impedindo-se, pois, a busca da verdade real.

Sendo assim, comprovada a necessidade da produção antecipada de provas ao caso, posto que o decurso do tempo acarretaria risco real de esquecimento e perecimento de provas e, o réu, uma vez localizado, poderá arrolar novas testemunhas. Ademais, as provas serão colhidas na presença do Defensor Público, assim, não há que se falar em qualquer prejuízo à defesa.

Uma vez que o denunciado se encontra em local incerto e não sabido, posto que a citação pessoal restou infrutífera e, por corolário, fora devidamente citado por edital, contudo, não compareceu em juízo e nem constituíram advogados. Razão assiste com razão o que tange a aplicação do artigo 366 do CPP.

3. Dispositivo.

I – Decreto a PRISÃO PREVENTIVA do acusado Devanir Francisco Barbosa, para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução processual, com arrimo nos artigos 312 e 313 ambos do Código de Processo Penal.

(...)

III
– Nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei no 9.271/96, DECLARO SUSPENSO o processo e também suspenso o curso do prazo prescricional, para tanto,
anote-se que o prazo de suspensão prescricional encerrará no dia 07 de março de 2042
e a prescrição findará em 25 de julho de 2061.

(...)”

No presente caso, a denúncia
foi ofertada em 12/07/2021
, pelo Ministério Público em desfavor do paciente, em razão de
“(...) no dia 06 de novembro de 2013, por volta das 18h30min, em uma via pública, defronte a uma residência, situada à Rua A06, Bairro Pedra 90, nesta Cidade e Comarca de Rondonópolis, o denunciado DEVANIR FRANCISCO BARBOSA, movido por vontade assassina (animus necandi), por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentou matar a vítima LUCAS ROSA ESTRELA, não consumando seu intento criminoso por circunstâncias alheias à vontade do agente.

O crime fora praticado por motivo fútil. Consta dos autos, que na data do fato a vítima Lucas fora cobrar Devanir a respeito de uma cama de solteiro que havia vendido para ele. Devanir, insatisfeito com a situação, utilizou-se de uma arma branca do tipo faca para tentar matar a vítima.

O crime fora praticado, ainda, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Após cobrar o denunciado, a vítima virou-se para ir embora, sendo que logo após fora SURPREENDIDA pela conduta sorrateira do denunciado, que lhe desferiu um golpe com a supracitada faca. (...)”

No que concerne ao objeto do
writ
, importa registrar que a decisão que determina a produção antecipada de provas deve ser fundamentada, não a justificando apenas o decurso do tempo, pois isso seria admitir que toda vez que ocorresse a suspensão da ação e de seu prazo, conforme artigo 366 do Código de Processo Penal, automaticamente deveriam ser produzidas as provas antecipadamente.

A matéria, inclusive, consta do enunciado da Súmula no 455 do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:
“A decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo”.

Na hipótese, a afirmação de que é corriqueira a mudança de endereços no local em que reside a testemunha, desacompanhada de elementos mínimos que demonstrem o risco da fragilização da prova, não é suficiente para a superação da Súmula 455 do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, a testemunha Maria José Matias da Fonseca, arrolado pelo Ministério Público, foi ouvida pela Autoridade Policial em
28/04/2021
, ou seja, a menos de um ano.

Por outro lado, é justificável a antecipação de provas no caso de agentes policiais, pela natureza de sua atuação profissional, marcada pelo contato diário com fatos criminosos que apresentam semelhanças em sua dinâmica, cujo registro mnemônico se perde com a sucessão de eventos similares e decurso de tempo, devem ser ouvidas com a possível urgência (STJ, RHC 64.086/DF – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 9.12.2016; RHC 128.325/SP – Relatora: Min. Laurita Vaz – 22.9.2020).

Contudo, no caso, a acusação não arrolou nenhum policial, relacionando apenas
LUCAS ROSA ESTRELA – vítima – e MARIA JOSÉ MATIAS DA FONSECA – vizinha.

Por fim, nas informações o Magistrado registra que o
“(...) acusado nunca compareceu aos atos processuais, estando, desde então, em lugar incerto e não sabido (...)”,
contudo, apesar dos fatos terem ocorridos em 06 de novembro de 2013,
consta que em 30 de abril de 2021
, o paciente, prestou interrogatório perante a Autoridade Policial, apresentando sua versão sobre os fatos. (id. 120803975).

Com efeito, a decisão atacada não aponta fato excepcional que sinalize a existência de risco concreto para a instrução probatória, para a superação da Súmula 455 do Superior Tribunal de Justiça.

Sendo assim, concedo a ordem para anular a decisão que determinou a produção antecipada de provas, em dissonância com o parecer.

E como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022